Tribunal: STF
Processo: ARE 1309543
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIA. EXIGÊNCIA DE EFETIVO DESEMPENHO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS PARA PERCEPÇÃO DO ADICIONAL. EXTENSÃO PARA APOSENTADOS ANTES DE 1.3.2013. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Apelação contra sentença que julga procedente pedido de reconhecimento do direito ao pagamento de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) para servidores públicos aposentados em data anterior à vigência da Lei 12.772/2012. 2. A associação que que atua na qualidade de seção sindical de sindicato profissional regularmente constituído tem legitimidade para a discussão de questões jurídicas concernentes aos integrantes da categoria, sendo garantidas as mesmas prerrogativas processuais típicas de entidade sindical (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0120339-54.2016.4.02.5102, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 11.4.2018; e TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 0004646- 36.2015.4.02.0000, Juiz Fed. Conv. FIRLY NASCIMENTO FILHO, E-DJF2R 7.7.2016). 3. Em ação de caráter coletivo proposta por entidade sindical na defesa dos interesses de seus associados, a eficácia da decisão tem abrangência apenas sobre os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator (STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp 1536151/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 14.12.2017) 4. O pagamento feito de forma periódica e submetido à comprovação da realização de atividades acadêmicas discriminadas pela respectiva instituição de ensino, atribui ao Reconhecimento de Sabores e Competências (RSC) a natureza de gratificação propter laborem, sendo devida apenas aos servidores em exercício a partir 1.3.2013, quando ocorreu a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, conforme art. 1º da Lei 12.772/2012 (TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 0008042- 38.2015.4.02.5103, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, E-DJF2R 10.3.2017; e TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0116760-32.2015.4.02.5103, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, E-DJF2R 28.9.2017) 5. Honorários advocatícios fixados em prol do apelante em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 56.300,00 em junho de 2017), na forma do art. 85, §§ 4º, III, e 11, do CPC/2015. 6. Apelação e remessa necessária providas.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte “para consignar que os critérios de aplicação dos juros e de correção monetária devem ser valorados na fase de liquidação ou execução do julgado em razão do efeito suspensivo deferido nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJE 26.9.2018)”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV e LV, 37 e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente